Tribunal: TJES
Processo: 5001072-77.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-77.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENOVARE SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA
RECORRIDO: DANUBIA DA PENHA CASSILHAS FLORINDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001072-77.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
RENOVARE SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA.

RECORRIDO
: DANUBIA DA PENHA CASSILHAS FLORINDO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DISTRATO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. PROVA DE QUITAÇÃO INEXISTENTE (ART. 373, II, CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, contadora, busca o recebimento de R$ 2.160,00 referentes a honorários contábeis inadimplidos pela ré (meses de dezembro/2024 a março/2025), amparada em distrato contratual onde houve o reconhecimento expresso do débito.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado e julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos materiais e morais, fundamentando que a ré não comprovou a quitação da dívida reconhecida nem o ilícito profissional imputado à autora.

3. Recurso interposto pela parte requerida alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado pela necessidade de perícia grafotécnica ante a alegação de fraude em assinatura digital. No mérito, sustenta a quitação dos valores e reitera o pedido contraposto por negligência da contadora em contrato de locação que teria gerado o despejo da empresa.

4. Preliminar de Incompetência rejeitada. A simples alegação de falsidade, desacompanhada de qualquer início de prova material ou indício de fraude em sistema de assinatura eletrônica, não torna a causa complexa. O acervo documental e a manutenção da prestação de serviços no período corroboram a higidez do documento. A relação jurídica e a inadimplência restaram demonstradas pelo distrato assinado. A recorrente afirma ter quitado os valores através de pagamentos que totalizam R$1.412,00; contudo, tais comprovantes possuem identificação específica relativa a "alteração contratual", serviço este extraordinário e distinto dos honorários mensais ordinários cobrados. Incumbia à ré a prova de fato extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

5.

Não restou demonstrado que a responsabilidade pela higidez jurídica do contrato de locação da sede da empresa fosse atribuição contratual da contadora, tampouco que o despejo tenha ocorrido por falha técnica de sua responsabilidade exclusiva. Ausente a prova do ato ilícito e do nexo de causalidade, improcedem os danos materiais e morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro apenas para fins recursais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)